Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. MENOR IMPÚBERE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABANDONO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.

1. Os artigos 1.585 e 1.586 do Código Civil estabelecem que a fixação da guarda, ou sua modificação, em caráter liminar será preferencialmente proferida após a oitiva de ambas as partes pelo magistrado.

2. O instituto da guarda deve observar o melhor interesse do menor e sua possível alteração formal é circunstância excepcional que só pode ocorrer quando diante de elementos concretos de prova no sentido de que tais interesses estejam sendo negliegenciados.

3. Desse modo, a sua análise em sede de tutela de urgência exige cautela, sendo indispensável a existência de prova segura dos fatos alegados, ou ao menos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na espécie.

4. Não há elementos que corroborem, neste momento processual, a versão apresentada pela parte recorrente, mormente porque evidente a necessidade de dilação probatória, sobretudo quanto à alegada situação de abandono levada a cabo pela genitora.

5. Recurso conhecido e improvido.